Tribunal: TJDFT
Processo: 0701170-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE EXECUTADA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR. FÓRMULA LEGAL. OBSERVÂNCIA. CONSIDERAÇÃO DO IPCA-E COMO INDEXADOR, DOS JUROS DE MORA LEGAIS E DO TERMO INICIAL DOS ACESSÓRIOS. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DAS ADIS 4357 E 4425 PELO STF. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM A REDAÇÃO DITADA PELA LEI No 11.960/09. APLICAÇÃO IMEDIATA. OBRIGAÇÃO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RESTRITA À FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. JUROS DE MORA. PRESERVAÇÃO. ACESSÓRIOS APLICADOS AOS ATIVOS RECOLHIDOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. TESE FIRMADA EM SEDE REPERCUSSÃO GERAL (RE 870.947/SE, TEMA 810). ATUALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DESDE A GERMINAÇÃO E ATÉ O PAGAMENTO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO SUBSTANCIAL. CÁLCULOS DA CONTADORIA. CONTA CONSOANTE OS PARÂMETROS FIRMADOS. HOMOLOGAÇÃO. EXEQUENTE. SUCUMBÊNCIA NA IMPUGNAÇÃO. REDUÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO AO EXEQUENTE. CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE. PARÂMETRO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EXCESSO RECONHECIDO. AGRAVO PARCIALMENTE ACOLHIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. INDICAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE O CONSIGNADO POR EXTENSO E EM ALGARISMO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO VIA DO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. PREVALÊNCIA DO CONSIGNADO POR EXTENSO. PRINCÍPIO DE DIREITO DERIVADO DO DIREITO CAMBIÁRIO (LEI DO CHEQUE, ART. 12). SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A elucidação do recurso é pautada pela matéria que integra seu objeto e fora devolvida à apreciação pelo efeito devolutivo que lhe é próprio, estando o órgão revisor jungido à obrigação de, ao exercitar seu ofício jurisdicional, resolver somente as questões que integram seu objeto, não podendo ser instado a se manifestar acerca de matéria que, não devolvida a reexame, restara acobertada pela coisa julgada, não podendo o julgado, pois, ser reputado omisso por não ter se manifestado acerca de questão que efetivamente não poderia resolver.
3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022).
4. Considerando que o erro material macula a higidez do julgado, é passível de ser sanado através da via declaratória, legitimando que, apurado que, conquanto o acórdão tenha efetivamente resolvido as questões devolvidas a reexame de forma completa e escorreita, sua parte dispositiva incorrera em erro material ao fixar os honorários advocatícios de sucumbência impostos ao vencido, o equívoco deve ser retificado de forma a ressoar o decidido impassível de máculas.
5. Havendo divergência na indicação por extenso e em algarismo da delimitação dos honorários advocatícios imputados à parte vencida, prevalece, como expressão do efetivamente fixado, o consignado expressamente, consoante o enunciado originário do direito cambiário, que, à míngua de previsão diversa, se aplica aos eventos processuais como verdadeiro princípio de direito, notadamente porque o exposto em vernáculo é que, em regra, traduz a real intenção do redigido (Lei no 7.357/85, art. 12).
6. Embargos de declaração conhecidos. Desprovidos os embargos do agravante e providos os do agravado, para retificação de erro material, sem efeitos infringentes. Unânime.